Tribunal: TJES
Processo: 0016733-14.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016733-14.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUAM MAGALHAES PASSINATO
APELADO: TELEVISAO VITORIA S/A
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0016733-14.2016.8.08.0024

APELANTE:
LUAM MAGALHÃES PASSINATO

APELADO:
TELEVISÃO VITÓRIA S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUAM MAGALHÃES PASSINATO
contra sentença de fls. 121/123-v, que julgou improcedente o pedido inaugural, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, nos autos da "Ação de Indenização por Danos Morais” ajuizada pelo Apelante contra
TELEVISÃO VITÓRIA S/A.

Em suas razões recursais (fls. 142/152), o Apelante argumenta, em síntese, que foi vítima de violação ao seu direito de imagem, por esta ter sido veiculada, sem sua autorização, em matéria associada à prática criminosa de "racha".

Argumenta que foi produzida prova testemunhal para comprovar que foi possível identificar imediatamente a sua identidade na reportagem em questão, contudo, o juízo de origem desconsiderou esse ponto.

Sustenta que teve o seu estado psíquico abalado após a reportagem, que o associou a um criminoso, ressaltando que o fato de ser investigado não significa que é culpado, dada a presunção de inocência constitucionalmente amparada no Direito Brasileiro.

Ante o exposto, pugna pelo conhecimento e o provimento do recurso, para que se reconheça o ato ilícito praticado pela Apelada, com sua condenação ao pagamento de danos morais.

A Apelada não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimada (fls. 153/153-v).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 05 de dezembro de 2022.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 14/02/2023

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0016733-14.2016.8.08.0024

APELANTE:
LUAM MAGALHÃES PASSINATO

APELADO:
TELEVISÃO VITÓRIA S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUAM MAGALHÃES PASSINATO
contra sentença de fls. 121/123-v, que julgou improcedente o pedido inaugural, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, nos autos da "Ação de Indenização por Danos Morais” ajuizada pelo Apelante contra
TELEVISÃO VITÓRIA S/A.

Em suas razões recursais (fls. 142/152), o Apelante argumenta, em síntese, que foi vítima de violação ao seu direito de imagem, por esta ter sido veiculada, sem sua autorização, em matéria associada à prática criminosa de racha.

Argumenta que foi produzida prova testemunhal para comprovar que foi possível identificar imediatamente a sua identidade na reportagem em questão, contudo, o juízo de origem desconsiderou esse ponto.

Sustenta que teve o seu estado psíquico abalado após a matéria jornalística, que o associou a um criminoso, ressaltando que o fato de ser investigado não significa que é culpado, dada a presunção de inocência constitucionalmente amparada no Direito Brasileiro.

Não foram apresentadas contrarrazões, apesar de a Apelada ter sido devidamente intimada (fls. 153/153-v).

Pois bem. A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se sobre eventual ofensa aos direitos da personalidade por reportagem veiculada pela Apelada, que enseje a indenização por danos morais.

Em primeiro lugar, esclareça-se que
pende de julgamento pela Suprema Corte o Recurso Extraordinário n. 1075412, cuja controvérsia refere-se a direito à indenização por danos morais devidos em razão da publicação de matéria jornalística que imputa prática de ato ilícito a determinada pessoa, com reconhecimento de Repercussão Geral (Tema 995). Considerando que não houve determinação de suspensão dos processos sobre a questão afetada pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Relator, passo ao julgamento da controvérsia posta à apreciação deste órgão julgador.

É cediço que a Constituição da República garante: a livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato (art. 5º, IV); a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença

(art. 5º, inc. IX), o
livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (art. 5º, XIII); e o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional (art. 5º, XIV).

Por sua vez, no capítulo constitucional sobre a comunicação social, tem-se o artigo 220 e seus § § 1º e 2º, que ampliam o conteúdo do regime constitucional da liberdade de imprensa, ao mesmo tempo em que repelem qualquer tentativa de censura ou de interferência como forma de expressão do próprio Estado Democrático de Direito.

Por outro lado, mas do mesmo modo, a Constituição garante o direito de resposta proporcional e a reparação de danos (art. 5º, V); a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização

(art. 5º, X); e o direito à tutela inibitória para impedir ou fazer cessar ameaça ou constância de violação de direito (art. 5º, XXXV).

No caso em apreço, há dois valores constitucionalmente reconhecidos em conflito, e que devem ser ponderados concretamente: de um lado o direito à liberdade de expressão, sendo vedado o anonimato; de outro, o direito à imagem, honra, intimidade e vida privada.

Isso porque o Apelante insurge-se contra matéria jornalística da Apelada que, supostamente, feriu os seus direitos da personalidade ao trazer notícias sobre prática do crime de racha na Grande Vitória.

Sobre esse ponto, importante mencionar que, no julgamento da ADPF 130, o Excelso Supremo Tribunal Federal entendeu que a Lei de Imprensa (Lei 5.250/67) não foi recepcionada pela Constituição de 1988 e ainda estabeleceu importantes parâmetros jurídicos para o tratamento de questões que envolvem a liberdade de imprensa. Conclui-se a necessidade de se assegurar a livre e a plena manifestação do pensamento, da criação e da informação para, somente depois, cobrar do ofensor eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, “ainda que também densificadores da personalidade humana”.

Aplicando-se as referidas diretrizes ao caso concreto, tem-se que a matéria jornalística questionada tratava do suposto envolvimento de jovens de classe média em suposta prática de crime de racha e, segundo consta nas razões recursais, foi possível identificar o rosto do Apelante quando da exibição da reportagem, o que representou danos a sua honra, respeitabilidade e ao seu estado psíquico.

Contudo, em um exame do vídeo apresentado, verifico que se mostra dificultoso identificar as pessoas que apareceram no vídeo e que, supostamente, estavam envolvidas nos fatos narrados, pois as imagens estavam escuras, turvas e em período noturno.

A matéria produzida e veiculada nem sequer apresentou com exatidão a imagem do Apelante e dos demais envolvidos, tampouco citou seu nome, tratando-se de reprodução rápida em vídeo de baixa qualidade que não permite a sua identificação no vídeo reproduzido. Ademais, não consta na reportagem sob exame qualquer outra circunstância que exponha a imagem do Recorrente de forma concreta ou que as questões narradas a ele se referem, tal como apontou o juízo de origem.

Embora o Apelante aponte que deveria ter sido considerado o depoimento da testemunha, entendo que não merece acato, pois a sentença objurgada está bem fundamentada, analisou todos os pontos apresentados pelas partes e fulcrada nos documentos acostados aos autos.

Destaca-se que, ao julgar a prova produzida, incumbe somente ao magistrado, destinatário das provas, verificar se é suficiente ou não a formação da sua convicção, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, podendo, inclusive, cotejá-la com o conjunto probatório carreado pelas partes.

Assim, o juiz, destinatário da prova, poderá valorá-la à luz do seu livre convencimento motivado, não estando vinculado ao depoimento testemunhal produzido.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui sólido entendimento no sentido de que "o princípio do livre convencimento do juiz permite que o julgador firme sua convicção à luz do acervo probatório dos autos, fundamentando os motivos que o levaram à sua conclusão." (AgInt no AREsp n. 2.052.075/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022).

Portanto, a questão que o Apelante pretendia provar pôde ser visualizada

pelos documentos acostados aos autos, o que não inviabiliza as conclusões chegadas pelo julgador singular, especialmente após assistir à matéria veiculada. Uma vez produzida a prova testemunhal, não está o julgador a ela vinculada de forma indistinta, pois também deve cotejá-la com os demais elementos dos autos par formar o seu convencimento, o que aconteceu no caso em exame.

Esclareça-se, ainda, que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, acompanhada por esta Corte, firmou-se no sentido de que somente haverá dever de indenizar em razão de publicação de matéria jornalística, quando tal se der com abuso do direito de informação, com nítida e manifesta intenção de ofender à honra da pessoa supostamente lesada. Trago à colação o entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. INTERNET. DIREITO À LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. EXERCÍCIO ABUSIVO. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. HONRA E REPUTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, o Tribunal a quo concluiu pela inexistência de danos morais na espécie, pois os vídeos apontados nos autos apenas trouxeram informações de fatos públicos e não transbordaram o direito de informação com o alegado propósito de macular a honra e a imagem do recorrente. 2. No caso, a modificação do entendimento lançado no V. acórdão recorrido, neste aspecto, demandaria revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de Recurso Especial, a teor do que dispõe a Súmula nº 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.105.098; Proc. 2022/0103650-6; AC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 21/10/2022)

[...] 2. A jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se configura dano moral quando a matéria jornalística limita-se a tecer críticas prudentes - animus criticandi - ou a narrar fatos de interesse público - animus narrandi. Há, nessas hipóteses, exercício regular do direito de informação. 3[...] (STJ; AgInt-AREsp 1.939.100; Proc. 2021/0218203-9; MG; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 13/05/2022)

Vê-se que a publicação em questão não ultrapassou o mero dever informativo, pois os vídeos apontados nos autos apenas descreveram fatos públicos e não transbordaram o direito de informação com o alegado propósito de macular a honra e a imagem do Recorrente, não representando ofensa à imagem, notadamente porque nem sequer é possível identificá-lo na reportagem veiculada. Sobre a hipótese, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. REPORTAGEM EM JORNAL. INTERESSE COLETIVO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I - A reportagem veiculada com os nomes dos autores não ultrapassou os limites atribuídos à liberdade de imprensa, já que apenas informam a notícia de interesse público, típico de sua atividade, não havendo que se falar em lesão a honra e a imagem. II - O conjunto probatório colhido no curso processual caminha no sentido de que a publicação, de fato, busca o interesse coletivo, estando amparado pelo exercício regular do direito à informação, não sendo o caso de sobrepor o direito da personalidade. III - Recurso desprovido. (TJES; Apl 0000330-86.2015.8.08.0029; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 01/07/2019; DJES 26/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSITCA QUE REPRESENTAVA A REALIDADE DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA INTENÇÃO DE OFENDER A DIGNIDADE DO AUTOR. MATÉRIA NEUTRA, QUE NÃO ATENTA CONTRA A PERSONALIDADE OU CARÁTER DOS REQUERENTES. INTERESSE PÚBLICO NA DIVULAÇÃO DA MATÉRIA VERIFICADO NO CASO CONCRETO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS PARA CONFIGURAR O DEVER DE INDENIZAR. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ, acompanhada por esta Corte, firmou-se no sentido de que somente haverá dever de indenizar, em razão de publicação de matéria jornalística, quando tal se der com abuso do direito de informação, com nítida e manifesta intenção de ofender à honra da pessoa supostamente lesada. 2. Os fatos que os autores alegam terem lhes causado danos de ordem extrapatrimonial dizem respeito à veiculação de reportagem em jornais televisivos da requerida e posteriormente publicadas no jornal Notícia Agora e A Tribuna. 3. Contudo, ao compulsar das matérias jornalísticas escritas, vê-se que não houve qualquer violação a direito subjetivo dos recorrentes, cujos nomes nem sequer foram citados na redação, inexistindo, neste caso, dever de indenizar. 4. No que diz respeito à reportagem televisiva, conclui-se que a requerida, no exercício de sua atividade, não extrapolou os limites inerentes ao ato de informar, pois não denegriu deliberadamente a imagem dos autores, constando expressamente da matéria que estes estavam dirigindo um veículo furtado e na companhia de uma pessoa que depois fora indiciada por crime, o que apenas coaduna com os fatos descritos pelos próprios requerentes da forma em que aconteceram. 5. A matéria não foi fruto de juízo subjetivo sobre a idoneidade dos autores, tendo caráter nitidamente informativo, com base em informações fidedignas angariadas junto à Delegacia de Polícia Judiciária. 6. De acordo com a jurisprudência do STJ, inexiste ofensa à honra e imagem dos cidadãos quando, no exercício do direito fundamental de liberdade de imprensa, há divulgação de informações verdadeiras e fidedignas a seu respeito, mormente quando exercida em atividade investigativa e consubstanciar interesse público. (...) (AgRg no AgRg no AREsp 584.036/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 24/06/2015). 7. Portanto, descabido o fundamento de que a divulgação da imagem dos autores gera o dever de reparação moral, na medida em que se encontravam em repartição pública quando da atuação da requerida, que tinha o mero intuito de informar à coletividade, restando, neste caso, mitigada a intimidade privada. 8. Importante consignar, ainda, os dizeres do sentenciante, no sentido de que em casos como o presente, que não se trata de situação típica de dano moral puro - in re ipsa - não há como simplesmente presumí-lo. Seria necessária prova no sentido de que os autores, de alguma forma, tenham perdido a consideração e a respeitabilidade, o que também não ocorreu. 9. Não restam presentes os pressupostos necessários à caracterização do dever da parte requerida ressarcir moralmente os autores, por ter agido nos estreitos limites do direito de informação, de tal sorte que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. 10. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0028047-06.2006.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 29/05/2018; DJES 06/06/2018)

Conlcui-se, pois, que o conjunto probatório colhido no curso processual caminha no sentido de que a publicação, de fato, busca o interesse coletivo, estando amparado pelo exercício regular do direito à informação, não sendo o caso de sobrepor o direito da personalidade, inexistindo ofensa à imagem ou a quaisquer outros direitos da personalidade do Apelante.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença objurgada.

Em atenção à previsão do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, observando-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a fixação de honorários advocatícios recursais, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 13% (treze por cento), atentando-me para a simplicidade da questão, para o trabalho exigido no presente recurso e para a matéria discutida nos autos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0016733-14.2016.8.08.0024

APELANTE:
LUAM MAGALHÃES PASSINATO

APELADO:
TELEVISÃO VITÓRIA S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA SOBRE SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE RACHA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM. IMAGENS TURVAS E ESCURAS QUE TRAZEM DIFICULDADE NA IDENTIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS NA NARRATIVA JORNALÍSTICA. EXCESSO NÃO VERIFICADO. ANIMUS NARRANDI. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO DE INFORMAÇÃO. ART. 5º, X E 220, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS AO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso em apreço, há dois valores constitucionalmente reconhecidos em conflito, e que devem ser ponderados concretamente: de um lado o direito à liberdade de expressão, sendo vedado o anonimato; de outro, o direito à imagem, honra, intimidade e vida privada.

2. No julgamento da ADPF 130, o Excelso Supremo Tribunal Federal entendeu que a Lei de Imprensa (Lei 5.250/67) não foi recepcionada pela Constituição de 1988 e ainda estabeleceu importantes parâmetros jurídicos para o tratamento de questões que envolvem a liberdade de imprensa. Conclui-se a necessidade de se assegurar a livre e a plena manifestação do pensamento, da criação e da informação para, somente depois, cobrar do ofensor eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, “ainda que também densificadores da personalidade humana”.

3. A matéria produzida e veiculada nem sequer apresentou com exatidão a imagem do Apelante e dos demais envolvidos, tampouco citou seu nome, tratando-se de reprodução rápida em vídeo de baixa qualidade que não permite a sua identificação no vídeo reproduzido.

4. Ao julgar a prova produzida, incumbe somente ao magistrado, destinatário das provas, verificar se é suficiente ou não a formação da sua convicção, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, podendo, inclusive, cotejá-la com o conjunto probatório carreado pelas partes.

5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui sólido entendimento no sentido de que "o princípio do livre convencimento do juiz permite que o julgador firme sua convicção à luz do acervo probatório dos autos, fundamentando os motivos que o levaram à sua conclusão." (AgInt no AREsp n. 2.052.075/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022). Prova testemunhal insuficiente para comprovar o dano postulado.

6. Somente haverá dever de indenizar em razão de publicação de matéria jornalística, quando tal se der com abuso do direito de informação, com nítida e manifesta intenção de ofender à honra da pessoa supostamente lesada.

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

7. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 15 de fevereiro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.